Tribunal: TJSP
Processo: 0035371-27.2004.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Por se tratar de repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), não deve incidir, in casu, o artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/1997 – Ora, se tal dispositivo não se aplica para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, o mesmo acontece com a Lei n.o

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Por se tratar de repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), não deve incidir, in casu, o artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/1997 – Ora, se tal dispositivo não se aplica para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, o mesmo acontece com a Lei n.o 11.960/2009, independentemente da data de sua edição e do fato de que o presente processo já se encontrava tramitando à época – Exegese do Tema n.o 905 do Superior Tribunal de Justiça – Independentemente da orientação do Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810), a Lei n.o 11.960/2009 não incide na hipótese vertente, mas a Taxa SELIC, conforme decidido do v. acórdão – Revisão do julgado não acolhida.